Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA. ANÁLISE SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DECISÃO REFORMADA.

1. O novo art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, ao estabelecer o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão do regime em caso de crime hediondo ou equiparado perpetrado por reincidente, não faz menção à reincidência específica, tampouco à reincidência em crime comum.

2. De acordo com uma análise sistemática de todos os requisitos da progressão trazidos na referida legislação, resta patente a intenção do legislador de tratar de forma mais severa aquele que comete crime hediondo e é reincidente.

3. Não há que se falar em reformatio in mellius e, portanto, em retroatividade benéfica do disposto na Lei 13.964/2019, quando o condenado ostenta a condição pessoal de reincidência e cumpre pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, tendo em vista que a fração anterior de 3/5 é exatamente a mesma posterior, ou seja, de 60% (sessenta por cento).

4. Recurso conhecido e provido.